Tribunal: TJMT
Processo: 0000670-18.2014.8.11.0082
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000670-18.2014.8.11.0082
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MADERGALLO MADEIRAS LTDA - CNPJ: 01.499.475/0001-37 (RECORRIDO), JULIANO TRAMONTINA - CPF: 449.648.540-00 (ADVOGADO), ROSINEI PETER GALLO - CPF: 571.171.101-63 (RECORRIDO), ROSIMAR ANTONIO GALLO - CPF: 571.171.791-04 (RECORRIDO), ERIKA MARYAMA SALEH EIRELI - EPP - CNPJ: 01.326.101/0001-10 (RECORRIDO), MAUREN LAZZARETTI - CPF: 867.141.041-20 (ADVOGADO), VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), MARIO GONCALVES MENDES NETO - CPF: 707.210.171-34 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO), ERIKA MARYAMA SALEH - CPF: 129.277.898-94 (RECORRIDO), LINOIR LAZZARETTI JUNIOR - CPF: 950.328.941-68 (ADVOGADO), NIPPO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA - CNPJ: 05.927.767/0001-84 (RECORRIDO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), MARCELO BARROS LOPES - CPF: 710.391.201-72 (ADVOGADO), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), CLOVIS FERREIRA DA CRUZ - CPF: 604.345.031-34 (RECORRIDO), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA SANTOS DA SILVA - CPF: 031.427.241-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - COMÉRCIO IRREGULAR DE MADEIRA, FAZER FUNCIONAR ESTABELECIMENTO COMERCIAL SEM LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E USO DE DOCUMENTO FALSO - DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE - PRETENSÃO MINISTERIAL DE RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO - PERTINÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS CRIMES AMBIENTAIS - COMPETÊNCIA NÃO AFASTADA - PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO - ENTENDIMENTO DO TRF-1 E TJMT – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - RECURSO PROVIDO.

A extinção da punibilidade em relação aos crimes ambientais não afasta a competência do Juízo especializado para processar e julgar os crimes conexos comuns [receptação qualificada e uso de documento falso] quando existir relação de pertinência, por força do princípio da perpetuação da jurisdição (TRF-1, CC N.U 000002425-68.2019.4.01.0000). Isso porque, “
em sede de processo penal, a perpetuatio jurisdictionis é a regra, conforme se pode deduzir do teor dos arts. 70, caput e § 3o, 71, 72, § 1o, 74, caput e § 2o, 75, 78, II, c, 81 e 83, todos do CPP
” (TRF2, RSE no 0000272-70.2010.4.02.5005).

O princípio da
perpetuatio jurisdictionis
” atende aos interesses da aplicação da lei penal, impedindo “
as alterações de competência, com o objetivo do máximo aproveitamento dos atos processuais praticados, em benefício de uma persecução penal mais ágil e livre de obstáculos protelatórios
” (PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal – 24a ed. São Paulo: editora Atlas, 2004, p. 351).

“Embora tenha sido reconhecida, durante o processamento da ação penal, a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime que inicialmente atraiu a competência para a justiça especializada, continua competente a Vara Especializada do Meio Ambiente para processar e julgar o crime conexo remanescente referente a mesma ação, por operar a regra da perpetuatio jurisdictionis”
(TJMT, RSE N.U 0000708-93.2015.8.11.0082).

Recurso provido para reconhecer a competência do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá e, por conseguinte, ordenar o prosseguimento regular da ação penal para o julgamento dos crimes de receptação qualificada e uso de documento falso (PJE no 0000670-18.2014.8.11.0082).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0000670-18.2014.8.11.0082 - CLASSE CNJ - 426 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(S): MADERGALLO MADEIRAS LTDA –EPP

ROSINEI PETER GALLO

ROSIMAR ANTÔNIO GALLO

ERIKA MARYAMA SALEH EIRELI – EPP

ERIKA MARYAMA SALEH

NIPPO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MADEIRAS LTDA–ME

CLOVIS FERREIRA DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 0000670-18.2014.8.11.0082), que julgou extinta a punibilidade de MADERGALLO MADEIRAS LTDA - EPP, ROSINEI PETER GALLO, ROSIMAR ANTÔNIO GALLO, ERIKA MARYAMA SALEH EIRELI – EPP, ERIKA MARYAMA SALEH, NIPPO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MADEIRAS LTDA – ME e CLOVIS FERREIRA DA CRUZ por comércio irregular de madeira e fazer funcionar estabelecimento comercial sem licença ou autorização dos órgãos competentes, bem como “reconheceu” sua incompetência para processar e julgar a ação penal em relação à receptação qualificada e uso de documento falso - art. 46, parágrafo único c/c art. 60, ambos da Lei no 9.605/98; art. 180, § 1o e art. 304, ambos do CP - (ID 137750289).

A 16a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE NATURAL DA CAPITAL sustenta que “
remanesce a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente para processar e julgar quanto ao crime comum conexo
”, embora tenha sido reconhecida “
extinção da punibilidade de crime ambiental próprio
”
.

Requer o provimento para que seja “
reconhecida a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente para processar e julgar a Ação Penal no 0000670-18.2014.8.11.0082

em desfavor de Clovis Ferreira da Cruz
” (ID 137750297).

Prequestiona o art. 225, caput e § 3o, da CF e art. 81 do CPP (ID 190537023).

Os recorridos pugnam pelo desprovimento (ID 190537046; ID 190537047; ID 190537049).

A i. Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística opina pelo provimento, por entender que “
deve-se aplicar o disposto no artigo 81, do Código de Processo Penal”
visto que fora “
reconhecida a extinção da punibilidade quanto aos crimes ambientais
”

(Paulo Roberto Jorge do Prado, procurador de Justiça - ID 198025692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, II), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Segundo consta no Termo Circunstanciado em epigrafe, no dia 11/03/2014, por volta das 22h30min, na BR-364, Km 387, agentes da Polícia Rodoviária Federal abordaram o veiculo de placa OBO-2419, conduzido por Jefferson de Souza Ferreira, e, após consulta nos sistemas do Poder Público Estadual, verificaram que tanto a Guia Florestal no 3358 (fl. 23), quanto o DANFE no 000.003.439 (fl. 25), que acompanhavam o carregamento, se tratavam de documentos falsificados (Boletim de Ocorrência no 0201011603142230 às fls. 19/20). [...]

A falsidade da DANFE no 000.003.439 (fl. 25) foi igualmente corroborada, visto que os agentes da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso não localizaram o registro da Nota Fiscal no 3439 para o CNPJ 01.499.475/0001-37 e Inscrição Estadual no 13.171.471-06, referentes à empresa MADERGALLO MADEIRAS LTDA (Oficio no 096/GINO-SEFAZ/2014 à fl. 1180). [...]

Em outras palavras, além de ter adquirido o produto florestal sem exigir de "Pedro" a exibição da licença outorgada pela autoridade competente, CLOVIS FERREIRA DA CRUZ desacatou as normas inscritas na Lei Complementar Estadual no 233/05 no tocante ao comércio e transporte de Matéria-Prima de Origem Florestal em Mato Grosso, ignorou de maneira consciente a circunstância de na Guia Florestal no 3358 e no DANFE no 000.003.439 constarem os dados de outra empresa, qual seja, a sua falsidade ideológica, e os utilizou para transportar o carregamento de madeira clandestino até a sede da compradora ERIKA MARYAMA-PPE. [...]

Concluiu-se, nesta senda, que a ERIKA MARYAMA-EPP se encontrava funcionando irregularmente e comercializara 22,558 m3 de madeira serrada sem a licença válida outorgada pela autoridade competente (Relatório Técnico no 00086/SUF/CFFUC/2014 às fls. 101/113).

Na sequência, igualmente procedida inspeção no pátio empresa MADERGALLO MADEIRAS LTDA, verificou-se que o empreendimento mantinha em depósito de 281,4019 m2 de madeira em toras, sem licença válida outorgada pela autoridade competente (Relatório Técnico no 014/CFFUC/SUF/SEMA/2015 às fls. 161/168). [...]

Ante o exposto, oferta-se a presente denúncia contra:

1. MADERGALLO MADEIRAS LTDA, ROSINEI PETER GALLO e ROSIMAR ANTÔNIO GALLO pela prática do crime previsto no art. 46, parágrafo único, c/c art. art. 3o, parágrafo único, da Lei no 9.605/98;

2. ERIKA MARYAMA-EPP e ERIKA MARYAMA SALEH pela prática do crime previsto no art. 46, parágrafo único e 60, caput, ambos da Lei no 9.605/98,

3. CLOVIS FERREIRA DA CRUZ como incurso nas penas dos arts. 180, § 1o e 304, do Código Penal e arts. 46, caput e 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/98, em concurso material (art. 69, do Código Penal), e

4. NIPPO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MADEIRAS LTDA-ME pela prática dos delitos previstos nos arts. 46, caput e 46, parágrafo único, ambos da Lei n° 9.605/98, em concurso material. [...].”
(Daniel Balan Zappia, promotor de Justiça - ID 146928438 – fls. 1/6)

O Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá julgou extinta a punibilidade dos recorridos pelos crimes ambientais e “reconheceu” sua incompetência para processar e julgar a ação penal em relação à receptação qualificada e uso de documento falso, nestes termos:

“[...] Importante ressaltar que o reconhecimento da prescrição é matéria de ordem pública. Logo, poderá ser alegada em qualquer fase do processo, devendo ser pronunciada assim que reconhecida, consoante norma cogente do art. 61, do Código de Processo Penal. Aliás, a prescrição da pretensão punitiva do Estado sobrepõe-se a qualquer outra questão e precede, inclusive, a análise do mérito da própria ação penal.

Dentre as condutas típicas atribuídas aos indiciados estão aquelas descritas nos artigos 46, parágrafo único, e 60, ambos da Lei n. 9.605/1998. In verbis: [...]

Infere-se que ao tipo penal do art. 46, parágrafo único, acima transcrito são atribuídas as penas privativa de liberdade e multa, sendo fixado para aquela, pena máxima de 01 (um) ano. Já quanto ao crime ambiental do art. 60, são atribuídas as penas de multa ou de detenção, sendo fixada pena máxima de 06 (seis meses).

Os crimes cujas penas privativas de liberdade não sejam superiores a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excedam a dois, prescrevem em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal. Frise-se, que a pena de multa segue o prazo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II, do CP).

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 05.12.2017 (Id. 38090332 – Págs. 37/39).

Nesses termos, considerando o tempo decorrido entre a data do recebimento da denúncia e os dias atuais, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes descritos nos artigos 46, parágrafo único, e 60, ambos da Lei n. 9.605/1998, eis que transcorrido mais de 04 (quatro) anos.

Por outro lado, não se verifica em relação aos crimes descritos nos artigos 180, §1o (Receptação qualificada) e 304 (Uso de documento falso), ambos do Código Penal.

Segundo o art. 74 do Código de Processo Penal, a “competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri.”

No âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a Resolução n. 03/2016/TP definiu a competência para processar e jugar as ações de natureza civil e penal pertinentes ao meio ambiente. Confira-se: [...]

Desse modo, considerando que ao indiciado foram atribuídas condutas tipificadas como crime comum – arts. 180, §1o (Receptação qualificada) e 304 (Uso de documento falso), ambos do Código Penal –, falece competência a esta vara especializada para processar e julgar a presente ação penal.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

1. DECLARO EXTINTA a punibilidade dos acusados MADERGALLO MADEIRAS LTDA - EPP, ROSINEI PETER GALLO, ROSIMAR ANTÔNIO GALLO, ERIKA MARYAMA SALEH EIRELI – EPP, ERIKA MARYAMA SALEH, NIPPO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MADEIRAS LTDA – ME e CLOVIS FERREIRA DA CRUZ, em relação aos crimes ambientais imputados na denúncia, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, c/c 109, incisos V e VI, c/c. 114, inciso II, todos do Código Penal; e

2. RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA da Vara Especializada de Meio Ambiente para processar e julgar o presente feito em relação aos crimes descritos nos arts. 180, §1o (Receptação qualificada) e 304 (Uso de documento falso), ambos do Código Penal, com fundamento no art. 70, do Código de Processo Penal, c/c art. 2o, da Resolução n. 03/2016/TP, por conseguinte, DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para que promova a redistribuição a uma das varas criminais da Comarca de Cuiabá [...].”
(Rodrigo Roberto Curvo, juiz de Direito - ID 137750289)

Pois bem.

A denúncia por comércio irregular de madeira e fazer funcionar estabelecimento comercial sem licença ou autorização dos órgãos competentes (art. 46, parágrafo único c/c art. 60, ambos da Lei no 9.605/98) atrai a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente, consoante dispõe o art. 2o da Resolução no 03/2016/TP,
in verbis
:

“
Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e

julgar
as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como
as ações penais que tratem de crimes ambientais
.”

Por sua vez, a extinção da punibilidade em relação aos crimes ambientais não afasta a competência do Juízo especializado para processar e julgar os crimes conexos comuns [receptação qualificada e uso de documento falso] quando existir relação de pertinência, por força do princípio da perpetuação da jurisdição (TRF-1, CC N.U 000002425-68.2019.4.01.0000 - Relator: Des. Olindo Menezes - 9.12.2019). Isso porque, “
em sede de processo penal, a perpetuatio jurisdictionis é a regra, conforme se pode deduzir do teor dos arts. 70, caput e § 3o, 71, 72, § 1o, 74, caput e § 2o, 75, 78, II, c, 81 e 83, todos do CPP
” (TRF2, RSE no 0000272-70.2010.4.02.5005, Relator: Des. Federal Marcello Ferreira de Souza Granado – 22.8.2017).

Frise-se que o referido princípio [“
perpetuatio jurisdictionis
”] atende aos interesses da aplicação da lei penal, impedindo “
as alterações de competência, com o objetivo do máximo aproveitamento dos atos processuais praticados, em benefício de uma persecução penal mais ágil e livre de obstáculos protelatórios
” (PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal – 24a ed. São Paulo: editora Atlas, 2004, p. 351).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Embora tenha sido reconhecida, durante o processamento da ação penal, a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime que inicialmente atraiu a competência para a justiça especializada, continua competente a Vara Especializada do Meio Ambiente para processar e julgar o crime conexo remanescente referente a mesma ação, por operar a regra da perpetuatio jurisdictionis.”
(TJMT, RSE N.U 0000708-93.2015.8.11.0082 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 15.11.2022)

Assim sendo,
o crime conexo [receptação qualificada e uso de documento falso] deve ser julgado pelo Juízo especializado, embora tenha sido declarada a extinção da punibilidade quanto aos delitos ambientais.

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para reconhecer a competência do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá e, por conseguinte, ordenar o prosseguimento regular da ação penal para o julgamento dos crimes de receptação qualificada e uso de documento falso imputados a CLOVIS FERREIRA DA CRUZ (PJE no 0000670-18.2014.8.11.0082).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024